Tribunal: STF
Processo: RE 446536
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE
   PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO POR PARTE DA UNIÃO. PASEP.
   ARTIGO 160, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CB/88.
1.      Exigibilidade da
   contribuição pelas unidades da federação, pois a Constituição de
   1988 retirou o caráter facultativo, bem assim a necessidade de
   legislação específica, para a adesão dos entes estatais ao
   Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.